Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709915-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELISMINO MONTE, LUIS FERNANDO DE SOUSA, LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS, LUIS JOSE DE SANTANA, LUIZ ANTONIO RAMOS BALTHAZAR, LUIZ CARLOS BARCELLOS HOGEM, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, LUIZ DA SILVA MILHOME, LUIZ GOMES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: LUIS FELISMINO MONTE, LUIS FERNANDO DE SOUSA, LUIS FRANCISCO DAS CHAGAS, LUIS JOSE DE SANTANA, LUIZ ANTONIO RAMOS BALTHAZAR, LUIZ CARLOS BARCELLOS HOGEM, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CLAUDIO RIBEIRO, LUIZ DA SILVA MILHOME, LUIZ GOMES FILHO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 41098070). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator